Tribunal: TJDFT
Processo: 0725718-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725718-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: DANIEL GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sicoob Administradora de Consórcios Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução n. 0730710-55.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte agravada, por meio do sistema Infojud, nos seguintes termos: “Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID 101961728 para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital. DA EXECUÇÃO: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Em relação ao pedido de realização de consulta ao Renajud, registro que a consulta já foi realizada, conforme certificado no ID127953789. Considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir da publicação desta decisão. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§ 3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora.” Pondera o Agravante que as razões apresentadas pelo Juízo a quo não merecem prosperar. Afirma que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Lembra que “o artigo 438, "caput" do Código de Processo Civil, que o Juiz requisitará as repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Destarte, a consulta em análise, não consiste em quebra do sigilo fiscal e poderá, no caso de atendimento, contribuir para o regular e efetivo prosseguimento do processo. Assim, tal indeferimento não se justifica, obstando a Agravante na localização de bens da parte devedora, ora Agravada, beneficiando, sem sombra de dúvidas, os maus pagadores.” Acrescenta que “as partes têm direito de obter dos organismos públicos informações que sejam necessárias à defesa de seus direitos, consoante lhes garante o previsto pelo art. 5o, XXXIII e XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal. Por fim, ressalta-se que nada há de ilegal ou irregular no ato da credora, ora Agravante, que apenas e tão somente almeja utilizar-se dos instrumentos que a lei processual lhe confere para tentativa de recuperação do seu crédito.” Discorre que os sistemas informatizados estão disponíveis ao Poder Judiciário para possa atuar em colaboração com o credor e permite que o juiz tente dar efetividade ao processo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a pesquisa de bens por meio do sistema Infojud, a fim de evitar nova suspensão do processo. No mérito, requer o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 37930486). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, não transcorreu prazo razoável desde a última consulta. Em exame dos autos, verifica-se que foram feitas pesquisas aos sistemas Sisbajud e Renajud, em 10.6.2022 (Id. 127953791) e 14.6.2022 (Ids. 127953793-127956095), respectivamente, ou seja, a última foi realizada há menos de dois meses. Dessa forma, malgrado as pesquisas aos sistemas e busca de bens possam ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. RECENTE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas SISBAJUD, se as consultas aos outros sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há apenas 3 (três) meses e inexiste qualquer indício de alteração patrimonial dos agravados. 2. Não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência, e sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1321674, 07459892120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se pessoalmente o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora